Tribunal: TJPA
Processo: 0011974-55.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011974-55.2016.8.14.0051

APELANTE: JOSE HAROLDO RIBEIRO NERY, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO: VIA MARCONI VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Stellantis Automóveis do Brasil Ltda. contra acórdão que negou provimento às apelações cíveis interpostas por ambas as partes, mantendo a sentença de parcial procedência que reconheceu a existência de vício redibitório em veículo novo e fixou indenizações por danos materiais e morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) saber se há omissão quanto à alienação do veículo pelo consumidor no curso do processo;

(ii) saber se há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão;

(iii) se seria necessário o prequestionamento explícito dos arts. 884 e 927 do Código Civil para fins de recurso excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou de forma expressa a irrelevância da alienação do bem para a configuração do vício redibitório.

4. Inexistência de contradição, uma vez que a decisão foi proferida com fundamentação coesa e adequada.

5. O prequestionamento implícito de normas legais é suficiente, quando a matéria foi devidamente enfrentada.

6. Ausência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Embargos que visam rediscutir o mérito da causa, o que é inviável nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não se configura omissão ou contradição no acórdão que expressamente enfrenta a alienação do bem durante o curso da demanda, reconhecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à manifestação genérica sobre dispositivos legais quando a matéria foi devidamente enfrentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 884 e 927; CDC, art. 18.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos da Apelação Cível nº 0011974-55.2016.8.14.0051, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido, tudo nos termos do relatório e voto da relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com fins de prequestionamento opostos por STELLANTIS AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA. em face do acórdão de ID nº 31971212, que negou provimento às apelações interpostas tanto pela empresa ora embargante quanto pelo autor da ação, JOSÉ HAROLDO RIBEIRO NERY, mantendo-se, por consequência, a sentença de parcial procedência proferida pelo juízo de origem.

A sentença recorrida (ID 13991877) condenou solidariamente os réus:

(i) à restituição da diferença entre o valor de um veículo novo e o valor efetivamente obtido na revenda pelo autor;

(ii) ao pagamento de R$ 9.000,00, a título de indenização por danos morais, também com juros e correção monetária.

A embargante sustenta, em síntese, que:

(i) houve omissão quanto ao fato de que o embargado vendeu o veículo no curso do processo, o que tornaria inexigível a restituição da diferença pleiteada e acolhida, sob pena de enriquecimento ilícito;

(ii) há contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão ao manter a condenação por danos materiais e morais, sem enfrentar a inexistência de ilicitude ou de nexo causal;

(iii) os embargos têm caráter prequestionador, visando viabilizar futura interposição de recurso especial, com destaque para a necessidade de manifestação explícita sobre os artigos 884 e 927 do Código Civil.

Em contrarrazões apresentadas ao ID 33585398, o embargado sustenta:

(i) inexistência de qualquer vício que justifique o cabimento dos embargos, uma vez que o acórdão apreciou expressamente os argumentos e as provas dos autos;

(ii) o julgamento destacou a responsabilidade objetiva do fornecedor e a prova suficiente do vício;

(iii) não há enriquecimento ilícito, pois a indenização corresponde à diferença entre o valor do veículo novo e o valor obtido na venda, já deduzido;

(iv) a indenização por dano moral foi devidamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É o relatório.

VOTO

De início, observo que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e devem ser conhecidos.

Passo à análise do mérito.

O acórdão embargado, ao negar provimento aos recursos interpostos, manteve a sentença de parcial procedência que reconheceu a existência de vício redibitório em veículo novo, fundamentando-se na responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à alegada omissão, entendo que não se verifica qualquer ponto não enfrentado pelo acórdão. A alienação do veículo durante o trâmite processual foi expressamente enfrentada com clareza e precisão, sendo inclusive destacada a irrelevância da posterior venda do bem como causa impeditiva do reconhecimento do vício e da condenação:

“A alienação posterior do veículo, por sua vez, não tem o condão de afastar a configuração do vício. Ao revés, trata-se de consequência econômica lógica diante da frustração do consumidor com o bem defeituoso [...]”.

O próprio acórdão destaca que o valor a ser indenizado considera a diferença entre o valor do veículo novo e o valor efetivamente recebido pelo autor na alienação, de modo que não se verifica duplicidade nem proveito indevido, afastando-se, por consequência, o alegado enriquecimento ilícito.

No tocante à suposta contradição, também não se verifica o vício alegado. O julgado apresenta linha argumentativa coesa e coerente, estabelecendo com clareza os fundamentos da responsabilidade civil objetiva e da fixação da indenização por danos morais. A jurisprudência tem reiteradamente admitido a reparação em situações análogas, inclusive nos moldes do presente caso.

Em relação ao prequestionamento dos dispositivos legais, observo que os artigos 884 e 927 do Código Civil, bem como os fundamentos constitucionais implicitamente invocados, não foram objeto de omissão, uma vez que o acórdão tratou das alegações relativas a ato ilícito, responsabilidade objetiva e enriquecimento sem causa.

Importante rememorar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco constituem via própria para interposição de novo recurso sob o pretexto de inexistência de omissão.

Por fim, não se configura qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, sendo o inconformismo da embargante apenas manifestação de discordância com o resultado do julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 20/03/2026